Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADO LIVRE). COMPRA DE PRODUTO. SCOOTER ELÉTRICA. PAGAMENTO DO PREÇO REALIZADO PELO AUTOR FORA DA PLATAFORMA. PIX. ANÚNCIO CANCELADO. VALOR DA COMPRA RESTITUIDO IMEDIATAMENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na peça recursal o autor requer que a sentença seja reformada, reconhecendo-se os danos material e moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62524524), com contrarrazões oferecidas (ID 62524527). Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando-se especialmente o contracheque acostado (ID 62688452), que comprova a hipossuficiência.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a segunda ré é fornecedora, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é a parte requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
4. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
5. O Mercado Livre é empresa com atuação no “e-commerce” que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários.
6. No caso concreto, em 01/04/2023 a parte autora tentou adquirir pela plataforma ré uma scooter elétrica. Todavia, ao transferir o valor diretamente ao vendedor por pix, sem a utilização dos meios de pagamento disponibilizados pela plataforma, renunciando assim à segurança proporcionada pelo réu, assumiu o risco inerente ao modo direto de pagamento escolhido. Na casuística, cumpre destacar que o fato do autor ter mantido as negociações com o vendedor pelo chat da plataforma não é por si só circunstância apta a atrair a responsabilidade do réu pelos danos decorrentes do pagamento direto.
7. Consoante registrado na sentença, o valor transferido do produto foi imediatamente restituído ao autor, consoante o print de tela colacionado à contestação (ID 62524515 págs. 3/4). Em que pese o autor requerer textualmente que a sentença seja reformada, reconhecendo-se o dano material, não delimitou os limites objetivos de tal pedido, não especificou o respectivo valor, não restando efetivamente devolvida tal matéria à instância recursal, ainda sem observação dos postulados do contraditório e da ampla defesa.
8. No tocante ao pedido de reparação do dano moral, assevera o autor textualmente na peça recursal que na hipótese de fraude o dano moral é presumido (in re ipsa), não requerendo comprovação de abalo psicológico. Todavia, o simples fato do autor ter sido vítima de fraude não é por si só apto a macular os direitos extrapatrimoniais de sua personalidade, tais como honra, nome, dignidade, especialmente quando se verifica que houve imediata restituição do valor do preço. Ademais, não houve ato ilícito praticado pelo réu ou falha na sua prestação do serviço, afastando a responsabilidade do réu (art. 14, § 3o, I, do CDC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.